Tribunal: TJSP
Processo: 3001011-39.2013.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença que reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos cobrada, o que contamina, inclusive, os demais créditos, vez que a cobrança se deu de forma conjunta, com indicação de valor executado unificado. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Recurso prejudicado. CDAs que não cumprem com os requisitos estabelecidos no art. 2o,

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença que reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos cobrada, o que contamina, inclusive, os demais créditos, vez que a cobrança se deu de forma conjunta, com indicação de valor executado unificado. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Recurso prejudicado. CDAs que não cumprem com os requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Inteligência da Tese fixada pelo C. STJ no Tema 1.350. Inexorável extinção do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.